Tribunal: TJDFT
Processo: 0754172-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754172-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO. DATA DO FEITO GERADOR. TEMA 1.051. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ART. 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Em seu recurso, o agravante propugna pela reforma da decisão agravada para extinguir o feito, subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido, requer o afastamento de qualquer medida de constrição patrimonial. Requer-se, ainda, o afastamento da multa e dos honorários advocatícios, por se encontrar em recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da demanda se refere à possibilidade de constrição patrimonial em razão de a empresa agravante encontrar-se em recuperação judicial, bem assim a imposição de multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051). 4. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que o fato gerador da obrigação ocorre da sentença que fixa o referido crédito. 4.1. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que a verba honorária possui natureza de crédito extraconcursal se arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial. 5. No caso, o pedido da recuperação judicial ocorreu na comarca de Goiânia, em 16/12/2017, ao passo que a sentença a qual fixou os honorários foi prolatada em 16/12/2015, com trânsito em julgado em momento posterior, na data de 14/05/2020. 5.1. Assim, não assiste razão à parte agravante, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito, devendo ter seguimento a execução de referida verba. Com efeito, a natureza extraconcursal do crédito executado na origem afasta a restrição temporal prevista pelo art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo que a atualização do valor do crédito não se submete às regras da recuperação judicial. 6. Dessa forma, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito perseguido e a não submissão deste às regras da recuperação judicial, o montante deve ser atualizado e acrescido de juros até a data do efetivo pagamento. 7. Em relação ao pedido para se abster o juízo da origem de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da agravante, até ulterior julgamento por esta Corte, a irresignação da recorrente, neste ponto, encontra-se dissociada da decisão. Isso porque, como o próprio agravante demonstrou, já existe comunicação realizada pelo juízo da recuperação judicial fixando deverem ser os atos expropriatórios realizados por ele a fim de não prejudicar a recuperação da pessoa jurídica, ou seja, a pretensão configura flagrante falta de interesse processual neste ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Apelo improvido. Tese de julgamento: “os honorários de sucumbência possuem natureza de crédito extraconcursal, se fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial”. “Ademais, é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que, tratando-se de crédito extraconcursal, não se aplica a disposição legal prevista no art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, que limita a atualização monetária do crédito até a data da decretação da falência”. _________ Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp 1.843.332/RS, art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0731677-29.2019.8.07.0015, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 07/04/2021. O recorrente alega violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, ao argumento de que o crédito surgiu com a sentença condenatória, sendo irrelevante o momento do trânsito em julgado para fins de classificação como concursal ou extraconcursal. Defende que o corte temporal para definição da natureza do crédito é a data do pedido de recuperação judicial. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela fixação de honorários advocatícios, a teor do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 49 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, a teor do art. 85, § 1o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027